Tribunal: TJDFT
Processo: 0755684-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755684-77.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVA INES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE COM APOSENTADORIA. CARGOS ACUMULÁVEIS. TEMA 627 STF. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à manutenção das pensões por morte, decorrentes do falecimento do companheiro, com os proventos de aposentadoria da autora, recebidos em razão de sua aposentadoria como Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que a legislação não permite o acúmulo de duas Pensões Civis mais uma Militar. Defende que a vedação de percepção simultânea constante no inciso XI do art. 37 da Constituição, também não engloba a possibilidade de acumular três proventos. Colaciona julgados. Requer a improcedência dos pedidos autorais. 3. Recurso próprio, regular e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 46833383). 4. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 658.999, Tema 627 da repercussão geral, firmou a tese de que não há qualquer obstáculo ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se eles decorrerem de cargos acumuláveis, expressamente previstos no art. 37, XVI, da CF/88. Cita-se a tese do precedente: Em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis. STF. Plenário. RE 658.999/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/12/2022 (Repercussão Geral - Tema 627) (Info 1080). 5. Importante destacar que a situação fática submetida à repercussão geral tratava acerca da possibilidade de acumulação de dois benefícios de pensão por morte decorrentes de um cargo de médico militar e outro de médico civil. Na hipótese dos autos, de igual forma, trata-se de recebimento simultâneo de pensões deixadas pelo mesmo instituidor e decorrente de cargos acumuláveis, nos termos do artigo 37, XVI, "c", da CF/88. Assim, é o caso de aplicação da orientação advinda do STF no paradigma insculpido no Tema no 627. 6. Vale a pena acrescentar, por fim, que a aposentadoria da autora/recorrida tem natureza diversa dos benefícios de pensão em decorrência do falecimento do companheiro. Portanto, a cumulação não encontra óbice legal, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1720271, 07556847720228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE COM APOSENTADORIA. CARGOS ACUMULÁVEIS. TEMA 627 STF. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão quanto ao argumento da existência de vedação legal à tripla acumulação de benefícios previdenciários. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada. A aplicabilidade do Tema 627 do STF ao caso foi justificada no acórdão. Não há vedação constitucional ou legal expressa para a acumulação de duas pensões por morte com proventos de aposentadoria. A hipótese foi expressamente enfrentada no acórdão, conforme item 6 da ementa, que transcrevo para melhor entendimento: "(...) 6. Vale a pena acrescentar, por fim, que a aposentadoria da autora/recorrida tem natureza diversa dos benefícios de pensão em decorrência do falecimento do companheiro. Portanto, a cumulação não encontra óbice legal, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. (...)" IV. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1750102, 07556847720228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta inaplicabilidade do Tema n. 627/STF e violação ao art. 37, XVI, c/c § 10o e 40, § 6o, da CF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 658.999 (Tema n. 627), decidiu sobre a possibilidade de cumulação de pensão decorrente de cargo de médico militar com outra pensão oriunda de cargo de médico civil. Confira-se: Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Acumulação de dois cargos de médico autorizada pela Constituição. Percepção de duas pensões por morte. Possibilidade. Artigo 11 da EC no 20/98. Inaplicável. Cargos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da CF/88. Recurso extraordinário improvido. 1. Não há óbice ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se decorrentes de cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 2. A hipótese de exceção delineada pelo legislador derivado no art. 11 da EC no 20/98 tem incidência específica à hipótese de que trata, não se aplicando aos cargos públicos dos quais a Lei Maior autoriza a acumulação, como no caso do art. 37, inciso XVI, da CF/88. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. A par de tal quadro, nota-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com a tese fixada em sistemática de repercussão geral e que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal